Tribunal: STF
Processo: HC 250450
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 133/134):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESAS. CRIMES DE POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIAS E MATERILIDADES COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas, contra sentença condenatória pelo crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar. 



    2. Ex-Soldados do Exército, durante revista de armários, são flagrados com “maconha” e “cocaína”. 



    3. As autorias e materialidades, plenamente, comprovadas pelas confissões dos acusados, depoimentos das testemunhas e prova documental. 



    4. As condutas perpetradas pelos Réus e imputadas na denúncia se enquadram perfeitamente no art. 290, caput, do CPM, dispositivo esse que, na data dos fatos, não fazia distinção entre o tráfico e a posse de substância entorpecente. 



    5. Incabível a desclassificação das condutas para o fim de capitulação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (traficância), sob pena de afronta ao princípio da congruência ou correlação, insculpido no art. 437 do CPPM. 



    6. O crime do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, em que a lei penal descreve uma conduta e presume, de forma absoluta, a exposição do bem jurídico a risco, não se exigindo a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Além disso, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República. 



    7. A Lei nº 9.099/1995 é expressa em aduzir que as suas disposições não se aplicam no âmbito da Justiça Militar (art. 90-A). Se a conduta do agente se enquadra como crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. 



    8. Ausente qualquer violação a preceitos constitucionais, mostram-se preservados os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 



    9. Recursos ministerial e defensivos conhecidos e não providos. Decisão unânime.”



    Busca-se, em suma, a absolvição dos pacientes por insuficiência probatória, notadamente porque “Houve quebra da cadeia de custódia na colheita e no armazenamento da substância e, especialmente, em sua individualização, com respectiva numeração e lacre, diante a ausência de certificação quanto ao lacramento do material” (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, como incursos nas sanções do art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelarem em liberdade



    A defesa alega a ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, pois há dúvida razoável de que a droga examinada pela perícia é a mesma substância apreendida com os réus.



    Na sentença, o Conselho de Justiça rejeitou a preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia nos seguintes termos (eDOC 2, p. 81-83):



    “No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância encontrada com os réus fora exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de substância entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a cadeia de custódia. 



    De fato, a cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos (história cronológica do vestígio coletado), e se deu da seguinte forma: 



    Em relação ao acusado PATRIQUE RODRIGUES LACERDA:



    (I) Termo de Apreensão, datado de 13 de maio de 2022 (Evento 1, fls. 07 e 08, do APF 7000068- 55.2022.7.03.0203);



    (II) Remessa da substância apreendida à Delegacia de Polícia Civil de Bagé-RS, realizada em 13 de maio de 2022, com o intuito da elaboração do Laudo Pericial Preliminar da substância apreendida (Evento 1, fl. 17, do APF 7000068-55.2022.7.03.0203); 



    (III) Laudo de Constatação de Natureza de Substância Preliminar, elaborado em 13 de maio de 2022, pela Delegacia de Polícia Civil de Bagé/RS (Evento 1, fl. 18, do APF 7000068- 55.2022.7.03.0203); 



    (IV) Remessa da substância apreendida à Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS, realizada em 16 de maio 2022, para elaboração do Laudo Pericial Definitivo da substância (Evento 49, fl. 01, da APM 7000075-47.2022.7.03.0203); 



    (V) Elaboração do Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 162/2022NUTEC/DPF/PTS/RS, datado de 20 de junho de 2022 (Evento 49fls. 02 a 06, da APM 7000075-47.2022.7.03.0203). 



    Em relação ao acusado GERSON AMARO BARBIERI: 



    (I) Termo de Apreensão, datado de 13 de maio de 2022 (Evento 1, fls. 08 e 09 do APF 7000069- 40.2022.7.03.0203); 



    (II) Remessa da substância apreendida à Delegacia de Polícia Civil de Bagé-RS, realizada em 13 de maio de 2022, com o intuito da elaboração do Laudo Pericial Preliminar da substância apreendida. (Evento 1, fl. 17 do APF 7000069-40.2022.7.03.0203); 



    (III) Laudo de Constatação de Natureza de Substância Preliminar, elaborado em 13 de maio de 2022, pela Delegacia de Polícia Civil de Bagé/RS (Evento 1, fl. 18, do APF 7000069- 40.2022.7.03.0203); 



    (IV) Remessa da substância apreendida à Delegacia de Polícia Federal de Bagé-RS, realizada em 16 de maio 2022, para elaboração do Laudo Pericial Definitivo da substância (Evento 49, fl. 01, da APM 7000075-47.2022.7.03.0203); 



    (V) Elaboração do Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 162/2022NUTEC/DPF/PTS/RS, datado de 20 de junho de 2022 (Evento 49, fls. 02 a 06, da APM 7000075-47.2022.7.03.0203).



    No ponto, ressalta-se que, conforme se infere no fluxo acima descrito, logo que a substância foi apreendida com os acusados, a Autoridade Militar já encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Bagé/RS para fins de avaliação pericial preliminar, e, logo na sequência, fora encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS para elaboração do laudo pericial definitivo.



    (...)



    Assim, por não se verificar qualquer conspurcação à cadeia de custódia entre a apreensão dos materiais e suas avaliações periciais definitivas, tem-se por improcedente as teses defensivas (Eventos 153 e 154).”



    De outra parte, o Superior Tribunal Militar analisou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 150-151):



    “Ao que se apura dos autos, tão logo as substâncias foram apreendidas com os Apelantes/Apelados, foi lavrado o respectivo Termo de Apreensão, em 13/5/2022, registrando que foram encontrados e apreendidos os seguintes materiais que estavam na posse do ex-Sd LACERDA e do ex-Sd GERSON:



    (...)



    Consta ainda do referido Termo de Apreensão que os materiais apreendidos foram apresentados ao Presidente do Flagrante pelos condutores e imediatamente fotografados e depositados em invólucros lacrados, conforme Registros de Cadeias de Custódia APF 01/2022, sendo, na sequência, encaminhados à Polícia Civil de Bagé/RS para fins de perícia/avaliação preliminar, em 13/5/2022, no mesmo dia do flagrante (APF nº 7000069-40.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fls. 7/8) (APF nº 7000068-55.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fls. 7/8). 



    De fato, constata-se que, ao contrário do que alegam as Defesas, as substâncias ilícitas foram, devidamente, acondicionadas e lacradas, sendo o procedimento e os responsáveis pelo manuseio dos materiais consignados nos Registros de Cadeias de Custódia.



    Verifica-se nos referidos registros que a maconha encontrada em poder do exSd LACERDA recebeu os números de lacres 0001218 e 0001219; e a cocaína encontrada em poder do ex-Sd GERSON recebeu os números de lacres 0001221 e 0001220 (APF nº 7000068-55.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fl. 15) (APF nº 7000069-40.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fl. 15). 



    Assim, no mesmo dia 13/5/2022, por meio do Ofício nº 002 – APF/S1/3º R C Mec, “[...] as substâncias apreendidas, conforme apreendidas, devidamente lacradas e registradas em Cadeia de Custódia [...]” foram remetidas à Delegacia de Polícia Civil de Bagé/RS para a elaboração dos Laudos Periciais Preliminares de Constatação de Natureza de Substância, os quais foram emitidos na mesma data, em 13/5/2022 (APF nº 7000068- 55.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fls. 16/17) (APF nº 7000069-40.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1, fls. 16/17) (Grifo nosso). 



    Posteriormente, por meio do Ofício nº 001 – Sect/S1/3º R C Mec, de 16/5/2022, o Comandante do 3º R C Mec encaminhou à Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS dois envelopes nos quais estavam acondicionadas as substâncias ilícitas (maconha e cocaína) para fins de confecção dos Laudos Periciais Definitivos (APM, Evento 49, fl. 1).



    Por conseguinte, em 20/5/2022, a Polícia Federal emitiu o Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 162/2022 - NUTEC/DPF/PTS/RS, no qual consta a análise de ambas as substâncias apreendidas na posse do ex-Sd LACERDA e do ex-Sd GERSON, contendo fotografias e expressas menções aos números de lacres 0001220 e 0001219 já mencionados, além das quantidades das drogas que foram submetidas a exames, cuja conclusão foi a de que os materiais foram identificados como a planta Cannabis Sativa Linneu (maconha), contendo o princípio ativo do tetrahidrocanabinol (THC), e cocaína na forma de sal (cloridrato) (APM, Evento 49, fls. 2/5).



    (...)



    No caso concreto, não vislumbro as alegadas quebras das cadeias de custódia, posto que, desde a apreensão dos materiais com os Apelantes/Apelados até as confirmações de que se tratavam de drogas ilícitas, não se verificaram quaisquer evidências de que tenham havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da lisura e da legitimidade dos procedimentos adotados pelas autoridades militares ou técnicas policiais.”



    Como se vê, as instâncias antecedentes, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de provas suficientes sobre a materialidade do delito, bem como pela falta de elementos concretos e robustos que sustentassem a tese de quebra da cadeia de custódia.



    Nesse contexto, divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.557 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 231.635 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.10.2023)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente